Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721308-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIAO METROPOLITANA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE BRASILIA - UMESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0734076-10.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora lançada na origem. Alega o agravante, em síntese, “o referido valor tornado indisponível pelo Juízo “a quo” seria utilizado pelo Agravante para garantia de sua subsistência e do mínimo existencial, posto que o Agravante é trabalhador autônomo e, por meio de seu ofício procura sempre reservar parte de seus ganhos a fim de poder garantir minimamente sua dignidade, haja vista o cenário de instabilidade econômica que o país atravessa”. Sustenta que “conforme os termos do §11 do art. 525 do CPC, mesmo após o término do prazo para apresentação da impugnação, é possível ao executado, por meio de simples petição, argumentar acerca das questões relativas à validade da penhora”, o que não teria sido observado pelo Juízo na origem. Elenca que “conquanto possa ter havido o transcurso do prazo para que o executado pudesse se manifestar acerca da indisponibilidade da penhora realizada, via SISBAJUD, (art. 854, §3o, I, do CPC), não havia precluído o prazo para que fosse apresentada a impugnação superveniente, nos termos do §11 do art. 525 do CPC, o que não foi levado em consideração pela d. magistrada de primeiro grau”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, liberando-se, desse modo, a quantia bloqueada na conta-poupança do Agravante, no valor de R$ 5.104,37”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (ID origem 114822598), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, vindica o agravante a superação da preclusão reconhecida na origem para que seja apreciada sua impugnação à penhora, com lastro no art. 525, § 11, do CPC. Importa referir, desde logo, que o alegado dispositivo legal prevê que “as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que o agravante fora intimado pela decisão de ID origem 191230465 (disponibilizada em 1/4/2024, publicada em 2/4/2024) a manifestar-se no prazo estabelecido e sob a forma da norma em questão, estando a manifestação apresentada dentro do interregno (ID origem 194039389). Ocorre que, naquela mesma oportunidade, fora determinada sua intimação para que promovesse sua defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 3o, do CPC, relativamente à penhora efetuada via sistema SISBAJUD (ID 191216937), o qual transcorreu in albis, consoante certificado no ID origem 192805957. Embora tenha apresentado a impugnação referente ao § 11 do art. 525 do CPC tempestivamente, tal instrumento não comporta, a priori, a matéria relativa à impenhorabilidade dos valores penhorados, porquanto esta deveria ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias conferido pelo Juízo a quo e legalmente previsto para tal fim no inciso I do art. § 3o do art. 854 do CPC. Em uma apreciação rasa da argumentação elencada pelo agravante, típica deste momento processual, tem-se que a matéria trazida a debate no petitório de ID origem 194039389 precluiu em momento anterior à sua apresentação nos autos. Não se descura, outrossim, da constatação, registrada na decisão agravada, de que em momento algum daqueles autos o autor apresenta comprovação de que o valor constrito sequer se encontrava em conta poupança, e, ademais, sem demonstrar que a penhora lhe atingiria o mínimo existencial. Ademais, que o documento de ID 59503898 serve para constatar o fato de existir uma conta bancária em nome do agravante naquela instituição financeira – fato este anterior à penhora e de evidente conhecimento do devedor -, sem, contudo, lastrear a alegação de que não poderia ter apresentado a respectiva impugnação no prazo legal. Assim, não se vislumbra de forma aparente ocorrência de fato superveniente a ensejar a apreciação da matéria na forma e prazo do art. 525, § 11, do CPC, não tendo sido, ademais, a questão alusiva à validade e adequação da penhora demonstrada de maneira suficiente à concessão da tutela de urgência em sede recursal vindicada. Consigno, por oportuno, que em que pese a impugnação de ID origem 194039389 tenha abarcado outras matérias, como a ilegitimidade do executado, a irresignação recursal limita-se à legada impenhorabilidade de parcela do valor constrito, o qual se encontrava em conta poupança. Ainda dos autos originários (ID origem 198145843), colhe-se que o próprio Juízo a quo, após a interposição do presente recurso, indeferiu o “levantamento de valores pelo exequente, tendo em vista que a decisão de ID 194977781 condicionou a medida ao seu trânsito em julgado e, conforme pontuado pelo próprio exequente, pende de julgamento AGI, ainda que não se trate de todos os valores bloqueados”, o que afasta a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator